Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-05.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral in re ipsa caracterizado – Condenação arbitrada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00, quantia adequada para sancionar a conduta do agente e concede lenitivo à vítima – Sentença de improcedência reformada – Recurso

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito – Débito inexigível – Dano moral in re ipsa caracterizado – Condenação arbitrada, nesta oportunidade, em R$ 10.000,00, quantia adequada para sancionar a conduta do agente e concede lenitivo à vítima – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.